Tribunal: STF
Processo: AI 650371
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. LEI 9.430/96. 
   CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA. AUSÊNCIA DE 
   OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS 
   AS TESES APRESENTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - O 
   Plenário desta Corte, no julgamento dos recursos extraordinários 
   377.457/PR e 381.964/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, consolidou o 
   entendimento no sentido da constitucionalidade da revogação, por 
   meio da Lei 9.430/96, da isenção da COFINS concedida pela LC 70/91 
   às sociedades civis prestadoras de serviços profissionais, bem como 
   afastou o pedido de modulação dos efeitos da decisão. 
   Precedentes.
II - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do
   Código de Processo Civil.
III - O órgão julgador não está obrigado
   a rebater todas as teses jurídicas apresentadas pelo recorrente. 
   
IV - Embargos de declaração rejeitados.